Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-94.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que mantém a sentença de procedência da demanda visando à nomeação da autora no cargo para o qual aprovada em concurso público – Erro material – Menção de cargo diverso, estranho aos autos – Saneamento do vício de rigor – Embargos acolhidos para o fim de corrigir o equívoco, fazendo constar que o cargo para o qual aprovada a autora é o de Agente Comunitário –

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que mantém a sentença de procedência da demanda visando à nomeação da autora no cargo para o qual aprovada em concurso público – Erro material – Menção de cargo diverso, estranho aos autos – Saneamento do vício de rigor – Embargos acolhidos para o fim de corrigir o equívoco, fazendo constar que o cargo para o qual aprovada a autora é o de Agente Comunitário – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012386-94.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
FERNANDA NUNES IBRAHIM FLORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012386-94.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 35.386
2
Voto no 35.386
Embargos de Declaração n. 1012386-94.2019.8.26.0223/50000
Embargante: Fernanda Nunes Ibrahim
Embargada: Prefeitura Municipal de Guarujá
Comarca: Guarujá
Embargos de Declaração Acórdão que mantém a sentença
de procedência da demanda visando à nomeação da autora
no cargo para o qual aprovada em concurso público Erro
material Menção de cargo diverso, estranho aos autos
Saneamento do vício de rigor Embargos acolhidos para o
fim de corrigir o equívoco, fazendo constar que o cargo para
o qual aprovada a autora é o de Agente Comunitário
Embargos de declaração acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora contra o acórdão de fls. 122/129, por meio do qual esta
Câmara negou provimento ao recurso de apelação do Município,
mantendo a procedência da demanda visando ao reconhecimento do
direito da autora à nomeação e posse no cargo para o qual fora
aprovada em concurso público.
Afirma a embargante, em síntese, que o
acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a aprovação da
candidata se deu para o cargo de Agente Administrativo, requerendo a
correção para que conste Agente Comunitário, como na ementa (fls.
01/02).
Regularmente
intimado,
o
embargado
apresentou manifestação às fls. 07.
É o relatório.
2.
Os
embargos
de
declaração
merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012386-94.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 35.386
3
Isto porque, de fato, houve equívoco deste
Relator na redação do parágrafo apontado pela embargante, às fls. 128,
ao afirmar que a impetrante deve ser nomeada para o cargo de Agente
Administrativo.
Tratando-se de evidente erro material, de rigor
sua correção, para fazer constar no parágrafo mencionado que a
impetrante deve ser nomeada para o cargo de Agente Comunitário, para
o qual aprovada no Concurso Público no 003/2011.
Portanto, conheço e acolho os embargos,
corrigindo o erro.
3. Ante todo o exposto, conheço e acolho os
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator